Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-95.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701814-95.2018.8.07.0004 RECORRENTE: VERUSKA LILLIAN DE MOURA RECORRIDO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, JAQUELINE CAMILA DE MOURA, MERILYN PAULA DE MOURA, FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP, VERUSKA LILLIAN DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. ENDEREÇOS DIVERSOS REFERENTES À MATRIZ E FILIAL. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA LIMITADA AO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há como se conhecer da Apelação Adesiva, uma vez que a interposição do recurso de Apelação Cível enseja a preclusão consumativa do direito de recorrer na via adesiva. O recurso adesivo é destinado para aquele que não pretendia recorrer, o que resta demonstrado por meio da não interposição do recurso na forma principal. Caso contrário, ademais, resultaria em manifesta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Por sua vez, o STJ entende inaplicável o princípio da fungibilidade para receber o recurso principal como recurso adesivo (REsp 867.042/AL, Dje 19.3.2013). 2. Alega a embargante a nulidade dos títulos executados ao argumento de que as mercadorias teriam sido entregues em estabelecimento diverso do endereço e CNPJ constante das duplicatas. Contudo, restou comprovado que, apesar da divergência dos endereços e CNPJ, as empresas dizem respeito a mesma sociedade empresarial, referindo-se à Matriz e Filial. Ademais, verifica-se dos próprios títulos executivos que as notas fiscais objeto da execução são as mesmas que deram origem às duplicatas executadas, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos. 3. “Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”, nos termos do artigo 818 do Código Civil. E, de acordo com o artigo 819, “a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”. O valor garantido pela embargante limita-se ao valor de R$ 114.980,00, conforme a cláusula primeira da referida escritura pública de abertura de crédito. Dessa forma, correta a sentença ao determinar que a sua responsabilidade, como fiadora, limita-se ao referido montante. 4. Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação ou do proveito econômico. E quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Assim, os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação. 5. Apelação e recurso adesivo da embargada não conhecidos. Conhecida e parcialmente provida a apelação da embargante. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação à aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, e 15, todos da Lei 5.474/68, pugnando pela declaração de nulidade dos títulos que embasaram a execução, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos na referida norma. b) artigo 85 do CPC, defendendo a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 2o, e 15, todos da Lei 5.474/68, e 85 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (nulidade dos títulos executados e revisão do quantum fixado a título de honorários sucumbenciais) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030